Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. REVELIA. CIÊNCIA DE FATOS NOVOS APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. DEFESA PREJUDICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. VERDADE REAL. INDENIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O VALOR DA FRANQUIA DE SEGURO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.753,00, em razão dos prejuízos materiais causados por colisão entre veículos das partes. Em suas razões recursais, sustenta a litigância de má-fé do requerente, por deixar de comunicar ao juízo de origem que o veículo era segurado e se utilizar do pagamento da franquia, no valor de R$ 3.209,73. Afirma, ainda, que a seguradora entrou em contato com o recorrente cobrando o ressarcimento do valor da franquia. Requer a reforma da sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida.
2. Em contrarrazões, a parte requerente alega que promoveu a juntada de orçamento com a intenção de consertar e resolver a questão diretamente com o requerido, e informou no dia do ocorrido a existência de seguro, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Aduz que o requerido é revel, e que o valor fixado em condenação é devido, e inclui, além do pagamento da franquia à seguradora, o dano moral pela depreciação sofrida no veículo, bem como lucros cessantes, pois, enquanto o veículo esteve parado, o recorrente tinha que trabalhar e por isso gastou com carros de aplicativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade de justiça (ID 58425370). Contrarrazões apresentadas (ID 57204992).
4. Na origem, apesar de o recorrente/requerido ter se habilitado no feito e comparecido à audiência de conciliação (ID 57204972), deixou de apresentar contestação dentro do prazo designado (ID 57204973). A parte requerida tem o ônus de alegar em contestação todas as matérias de defesa que possui, ainda que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. É incontroverso que os danos ao veículo do recorrido foram reparados após o pagamento da franquia de seguro pelo recorrido em favor da seguradora, conforme ele confirma em contrarrazões (ID 57204992 - Pág. 11). O recorrente também comprova que a seguradora o notificou para promover o ressarcimento dos gastos realizados com o conserto do veículo do recorrido (ID 57204984 - Pág. 4). Ocorre que, pelos documentos novos apresentados pelo recorrente (IDs 57204987 e 57204988), não obstante a juntada extemporânea, depreende-se que a ciência acerca da necessidade de também ressarcir a seguradora se deu após a realização da audiência, de modo a influir na apresentação da defesa, nos termos do art. 1.014 do CPC.
6. Acrescente-se, no presente caso, que a solução deve primar pela aplicação do princípio da verdade real no tocante ao valor da reparação material, que se destina a compensar objetivamente os prejuízos causados. Com efeito, se ambas as partes, bem como a seguradora, confirmam expressamente que o valor do prejuízo é de R$ 3.209,73, não há como se olvidar tal informação, condenando o causador do acidente em quantia maior que a devida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.
7. Não merece prosperar a alegação deduzida em contrarrazões, no sentido de que a quantia fixada em condenação visa reparar o dano moral, a depreciação sofrida no veículo, ou os lucros cessantes, uma vez que tais danos sequer foram mencionados na petição inicial. Dessa forma, não podem servir como fundamento para manutenção do valor da indenização, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 492, do CPC.
8. Nesse sentido, a indenização para reparação do prejuízo material deve corresponder ao que efetivamente foi pago pelo recorrido, qual seja, o valor da franquia do seguro (R$ 3.209,73).

9. Por fim, não ficou evidenciado qualquer comportamento do requerente/recorrido atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que não restou comprovada a omissão de que o veículo era segurado (Boletim de ocorrência - ID 57204604), e em nenhum momento afirma que promoveu o pagamento do conserto no valor de R$ 6.753,00, sendo este, apenas, um dos orçamentos apresentados como parâmetro para seu pedido.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reduzir a indenização ao valor de R$ 3.209,73, com os consectários detalhados na sentença. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.